Tribunal: TJBA
Processo: 8008591-43.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008591-43.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J. V. D. A. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
). NEGATIVA DE COBERTURA. MUSICOTERAPIA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. SÚMULA 608/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e por J. V. D. A., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença de parcial procedência, que determinou a cobertura da musicoterapia e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00, afastando a obrigação de custeio do assistente terapêutico.

A operadora apelou sustentando violação ao princípio do mutualismo, à natureza contratual e à ausência de dano moral indenizável. Os autores, por sua vez, pleitearam a gratuidade de justiça, a cobertura integral do assistente terapêutico, majoração dos danos morais e fixação de honorários em 20%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a negativa de cobertura de tratamento multiprofissional para paciente com TEA é abusiva;
(ii) se a recusa dá ensejo a indenização por dano moral e qual o valor adequado;
(iii) se a cobertura do assistente terapêutico deve ser estendida para além do ambiente clínico.

RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impondo-se interpretação pró consumidor.

O tratamento prescrito para TEA, ainda que fora do rol da ANS, deve ser custeado desde que tenha respaldo médico e evidência científica (Lei nº 14.454/2022).

A cobertura do assistente terapêutico deve ser garantida, porém limitada ao ambiente clínico, conforme orientação jurisprudencial.

A recusa de cobertura caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral presumido, justificando sua majoração para R$10.000,00.

Indevida a aplicação da taxa SELIC por ausência de retroatividade da Lei nº 14.905/2024. Correta a incidência do INPC e juros de mora de 1% ao mês.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, para: (i) determinar a cobertura do assistente terapêutico em ambiente clínico; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multiprofissional prescrito para paciente com TEA, incluindo musicoterapia e acompanhamento terapêutico em ambiente clínico.”
“2. A recusa indevida ao tratamento indicado por profissional habilitado configura conduta ilícita e enseja indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8008591-43.2023.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes/Apelados
J. V. D. A.
representado por VANESSA DIAS SANTOS

e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.